Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de JOÃO PAULO PERES MACHADO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 157, § 2o, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação idônea a justificar a custódia antecipada. Afirma que o autuado é primário e de bons antecedentes e que a autoria delitiva é duvidosa. Sustenta desproporcionalidade na manutenção da constrição cautelar, pois, sendo o acusado primário e incidindo a causa de diminuição de pena da tentativa, eventual condenação terá regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado. Pede, então, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelar diversa. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente. Na espécie, contudo, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se ser o crime de roubo majorado punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. A decisão impugnada revela a presença de indícios de autoria. O paciente teria subtraído um carrinho de supermercado e o lanche de terceira pessoa e se evadido do local, ato contínuo, a vítima teria ido ao seu encalço para recuperar esses pertences, momento em que o autuado ainda tentou subtrair o celular do ofendido, e como este ofereceu resistência, o autuado sacou uma faca e desferiu golpes na barriga da vítima, sendo necessário o acionamento de socorro médico. Presente, pois, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. Decerto, em face da conduta em tese perpetrada é possível sim antecipar, em prognose atrelada ao cenário fático, risco sensível de provável reiteração delitiva, a afetar, desse modo, a incolumidade da ordem pública. Assim sendo, a periculosidade do autuado desponta ínsita da própria conduta por ele praticada, incutindo, pelas circunstâncias noticiadas, risco de reiteração de condutas graves. De outro lado, a alegação de que o paciente é réu primário, de modo que, certamente será agraciado com um regime de pena diverso do fechado, também não autoriza concluir que a prisão provisória é ilegal. A alegada desproporcionalidade da prisão provisória, no caso, não passa de mera especulação, não sendo possível adiantar, com a certeza sugerida pelo impetrante, a quantidade e o regime de pena que serão efetivamente aplicados em caso de condenação. Por conseguinte, não há como sustentar que eventual sanção penal será cumprida em regime diverso do fechado ou do semiaberto, circunstâncias que, se estivessem patentes, poderiam justificar alguma desproporcionalidade. Saliente-se que primariedade, por si só, não constitui axioma em favor da liberdade provisória, se demonstrado, como no caso, a periculosidade do paciente. As questões sobre a autoria levantadas na inicial, por envolver o mérito da imputação, demandam dilação probatória, que será realizada em momento oportuno da ação penal, não sendo o remédio constitucional, decerto, a sede adequada para o debate. Este o cenário, não há déficit de fundamentação na decisão impugnada, pois a adequação e necessidade da prisão preventiva foram extraídas do próprio cenário fático revelado pelo auto de prisão em flagrante. Assim sendo, ausente situação de ilegalidade, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado